Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-53.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Tratamento odontológico – Prótese sobre implante – Contrato de prestação de serviços com financiamento ao consumidor – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Parcial procedência do pedido – Irresignação da clínica corré – Alegação de que a sentença seria extra petita – Não acolhimento – Pedido formulado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Tratamento odontológico – Prótese sobre implante – Contrato de prestação de serviços com financiamento ao consumidor – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais – Parcial procedência do pedido – Irresignação da clínica corré – Alegação de que a sentença seria extra petita – Não acolhimento – Pedido formulado pelo autor sentido de transferir os encargos do contrato de financiamento para o prestador de serviço – Mérito – Defeito de informação caracterizado – Paciente que não foi devidamente orientado sobre os prazos para a realização dos serviços contratados, os quais sequer constam da documentação ou do formulário do paciente juntado nos autos – Inteligência do artigo 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor – Demora injustificável na confecção e entrega da prótese definitiva – Não demonstração de que a demora fosse imputável às condições de saúde bucal do paciente e ao processo de cicatrização – Danos morais devidos em razão do paciente permanecer vários meses utilizando ponte móvel, depois de extraídos todos os dentes da arcada superior – Precedente deste Egrégio Sodalício – Quantum indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) que não destoa de valores arbitrados em grupo de casos análogos, mostrando-se suficiente para a dupla função compensatória e dissuasória, sem representar enriquecimento ilícito – Contratos coligados ou conexos de financiamento e prestação de serviços – Rescisão do contrato de tratamento odontológico que acarreta a rescisão do contrato acessório de financiamento – Precedentes desta Corte de Justiça – Inteligência do artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença reformada nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.